Tribunal: STF
Processo: ARE 1558072
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIOS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE PESSOA PARDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – RECUSA PELA BANCA EXAMINADORA DA AUTODECLARAÇÃO DA IMPETRANTE COMO PARDA – INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A COR DECLARADA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS NEGROS/PARDOS – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I) Diante dos elementos probatórios juntados nos autos que confirmam as características do(a) candidato(a) como sendo de cor parda, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator que recusou a sua autodeclaração e a excluiu da concorrência das vagas cotistas para negros e pardos. 



    II) Consoante entendimento jurisprudencial, ‘o exame do fenótipo da pessoa, assim entendido como a análise das características visíveis do candidato, não deve constituir fator decisivo a ser considerado para fins de enquadramento em cotas reservadas a pessoas da raça negra (preto e pardo), admitindo-se outros elementos. Havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade racial. 



    III) Ordem concedida.” (Doc. 10, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 14). 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 102, § 2º, da Constituição da República. Afirma tratar-se, na origem, de “acórdão concessivo de ordem mandamental para permitir a participação de candidato no certame público pelo critério de cotas raciais, afastando a conclusão adotada pela Comissão de Verificação do concurso” (Doc. 16, p. 5). Sustenta, em síntese, que “não houve ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado, haja vista que, seguindo os termos estritos da decisão vinculante proferida pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, a Comissão de Verificação, confrontou a autodeclaração firmada pela parte com o seu fenótipo, utilizando-se de critérios subsidiários de heteroidentificação, para fins de participar do sistema de cotas para negros, reputando-os não preenchidos no caso em comento” (Doc. 16, p. 7-8). Aduz que “o acórdão combatido sequer apontou qual seria a ilegalidade cometida pela banca examinadora, mas apenas considerou o candidato pertencente à população negra/parda com base na autodeclaração por ele firmada, bem como em documentos e fotografias juntados aos autos, deslegitimando os atos da comissão constituída para tais fins”. Defende que “[n]ão se pode atribuir natureza absoluta e inquestionável de uma avaliação de órgão público ou outra comissão de concurso, de forma que prevaleça sobre todas as futuras comissões em quaisquer situações, sob pena de contrariar a validade declarada na citada ADC n. 41/DF, já que restariam infrutíferas quaisquer entrevistas específicas com a finalidade de efetivamente fazer a confrontação da autodeclaração com os critérios subsidiários de heteroidentificação, pela Comissão competente” (Doc. 16, p. 9). Argumenta que, “diante da legitimidade e constitucionalidade do controle heterônomo, sobretudo, nos casos em que haja fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração, além da previsão expressa do Edital do concurso, denota-se que a decisão da Comissão de Avaliação fora acertada”. Alega que “a desconsideração pelo v. Acórdão proferido pelo e. TJMS acerca do precedente (ADC 41/DF) que legitima a utilização da avaliação fenotípica, gera malferimento ao art. 102, § 2º, da CF” (Doc. 16, p. 10). Acrescenta que, “em que pese o acórdão desconheça qualquer irregularidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade do procedimento e critérios adotados pela Comissão de Verificação, simplesmente cria verdadeira exceção inexistente no mundo jurídico para se imiscuir no mérito administrativo, o que é plenamente vedado, sob pena de ofensa grave ao princípio da separação dos poderes”. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que, reformando o decisum objurgado, seja denegada a segurança pleiteada na origem (Doc. 16, p. 11).



    Maísa Escudeiro de Moraes apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 20). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que a impetrante pleiteia a anulação de ato administrativo que indeferiu a sua inscrição para concorrer às vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros/pardos no âmbito do concurso público para ingresso no cargo de Analista Judiciário — Área Fim do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, por ter a respectiva Comissão de Heteroidentificação concluído que a candidata não apresentava condições fenotípicas de pessoa negra.



    Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou:



    “Com efeito, verifica-se que o indeferimento da participação da impetrante nas vagas reservadas para candidatos negros/pardos foi imotivada e ilegal. 



    Nos autos, encontra-se anexado farta documentação demonstrando que a impetrante é da cor parda, conforme se observa das fotos dela própria e de sua família:



    (...)



    Ademais, às f. 187-191, foram juntados diversos documentos públicos que demonstram, de modo contundente, que ela sempre foi reconhecida e registrada como parda (CadÚnico, Cadastro do Paciente SUS). 



    Portanto, à vista dos elementos probatórios que confirmam as características do(a) candidato(a) como sendo de cor parda, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator que recusou a sua autodeclaração e o(a) excluiu da concorrência das vagas cotistas para negros e pardos. 



    Por fim, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça chancela o entendimento de que ‘a análise das características visíveis do candidato não deve constituir fator decisivo a ser considerado para fins de enquadramento em cotas reservadas a pessoas da raça negra (preto e pardo), admitindo-se outros elementos a serem sopesados nos autos e, havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade’. (TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 1402958-95.2022.8.12.0000, Foro Unificado, 1ª Seção Cível, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 04/07/2022, p: 06/07/2022).



    (...)



    Dito isso, evidenciada a cor parda do(a) candidato(a), é possível a incursão no mérito administrativo para coibir a ilegalidade ou abusividade do ato de exclusão da lista de cotista racial, razão pela qual deve ser concedida a segurança pleiteada.” (Doc. 10, p. 7-10, destaquei)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão do Tribunal a quo no sentido da suficiência da comprovação documental da condição de pessoa parda autodeclarada pela ora recorrida, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, são ilustrativos os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte, proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ADC 41. AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 454/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Esta CORTE já se manifestou pela validade da autodeclaração de candidato que afirma ser negro ou pardo, bem como pela possibilidade de sua objeção fundamentada pela banca do concurso, mediante a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação (ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017). 



    4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve incólume a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que determinou a exclusão do recorrido do concurso público, concluindo que a Comissão Especial de Heteroidentificação não demonstrou quais aspectos foram analisados, bem como quais características do candidato não se enquadram no fenótipo desejado, deixando de fundamentar adequadamente a decisão na ocasião do julgamento do recurso administrativo, o que impossibilitou ao recorrente o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    5. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.543.003-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/07/2025, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial’. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.476.507-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 05/09/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.385.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 03/12/2020, destaquei)



    Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente